Tribunal: STF
Processo: RE 77004
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
1. Locação regida pelo Decreto nº 24.150 de 1934. Tomada pelo adquirente do imóvel, circunstância valorizada pelo acórdão local como excludente da suspeita de insinceridade. Divergência pretoriana que não se acha demonstrada na espécie.
2. Recurso extraordinário do locatário a que o STF nega conhecimento.